Tribunal: TJDFT
Processo: 0727404-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA PRESERVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O fato de o pronunciamento jurisdicional se revelar sucinto ou contrário ao entendimento buscado pela parte não tem o condão de tornar o decisum desprovido de fundamentação se as razões de decidir foram adequadamente apresentadas.
2. No caso, a exequente requereu a penhora de vencimentos do devedor, em vista de não terem sido encontrados bens ou ativos para adimplir o débito, indicando o valor integral da dívida.
2.1. Diante da fundamentação que de início indeferiu a constrição, sob o argumento de que a exceção somente se aplica para o caso de débitos de natureza alimentícia, a exequente indicou o montante devido a título de honorários advocatícios, indicando-o como verba que se adéqua a essa classificação.
2.2. Posteriormente, aplicando entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que fixou tese no sentido da mitigação da impenhorabilidade, o juízo de origem deferiu a penhora de vencimentos do executado, até o limite do valor total da dívida. Tal fato, contudo, não se constitui como julgamento ultra petita, inclusive porque a referida penhora foi expressamente requerida pela credora.
3. A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Precedentes: AgInt no REsp 1847503/PR e REsp 1705872/RJ.
4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.